Tribunal: TJDFT
Processo: 0730649-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730649-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORAÇÕES S/A, CONSTRUTORA SURYA LTDA RECORRIDO: PAULO SEIJI KUMON ZANDONADE, JULIANA FRACALOSSI FOLADOR, A. J. F. K. Z., L. F. K. Z. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DEFEITO DE CONSTRUÇÃO. DESLOCAMENTO DO CONTRAPISO. MUDANÇA DA FAMÍLIA PARA OUTRO IMÓVEL DURANTE OS REPAROS. DEMORA NA SOLUÇÃO DO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os consumidores têm direito à efetiva prevenção e reparação não só dos danos patrimoniais, mas também dos extrapatrimoniais, conforme assegura o art. 6o, VI, do CDC. Se o defeito no imóvel é reparado, mas desse fato advém consequências que extrapolam o mero aborrecimento ou dissabor da vida cotidiana, de forma a atingir a esfera dos direitos da personalidade dos consumidores, estes têm direito à compensação pelos danos morais sofridos. Frisa-se, configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 2. Na hipótese dos autos, houve o descolamento do piso cerâmico de apartamento adquirido por um dos apelados, ainda no prazo de garantia do imóvel. Para realização das obras, os apelados tiveram de desocupar o apartamento por cerca de dois meses, superando (em dobro) o prazo inicialmente estabelecido pela apelante. Nota-se, ainda, que, entre o início do problema e a sua solução, transcorreram cerca de seis meses. A saída de casa com crianças de tenra idade, somada aos transtornos com a mudança de endereço e de rotina, além da privação do lar, do desgaste com o desmonte dos móveis já instalados e do tempo considerável empreendido pelos apelados para solucionar problema, provocam desiquilíbrio ao bem-estar, abalo à integridade psíquica e lesiona o direito à moradia digna dos envolvidos. 3. De fato, consoante exegese extraída dos arts. 186 e 927 do Código Civil, estão identificados os elementos essenciais da ilicitude: conduta (entrega do imóvel com vício de qualidade e demora na solução do problema); culpa, em sentido estrito (falta de diligência do agente causador do dano); dano (abalo psicológico); e nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Logo, presentes os requisitos para a responsabilidade civil extrapatrimonial. 4. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). 5. No caso em apreço, a quantia fixada na origem se adequa ao padrão indenizatório fixado nos precedentes do TJDFT e atende ao caráter compensatório, bem assim à gravidade do dano, conferindo-lhe valor suficiente para compensação dos danos sofridos pelos apelados. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, defendendo o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, pois não estaria comprovada nenhuma efetiva lesão aos direitos de personalidade dos recorridos. Fundamentam, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a agravada foi exposta ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de as recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp 1725963/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009